Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005941-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), M. CELESTINO DOS SANTOS LATICINIOS - CNPJ: 05.805.827/0001-96 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
–

CITAÇÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se
a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos
sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005941-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: M. CELESTINO DOS SANTOS LATICÍNIOS – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal no 27724-68.2016.8.11.0087 (código no 102137) promovida pelo Agravante em desfavor de
M. Celestino dos Santos Laticínios – ME
, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço formulado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta, liminarmente, que já foram realizadas tentativas de citação via postal e oficial de justiça, bem como, que já realizou buscas do devedor em seus sistemas, mas aponta que todas as medidas tomadas restaram infrutíferas, o que justificaria o auxílio do Poder Judiciário.

Aduz, também, que a fundamentação utilizada pelo Magistrado Singular não se coaduna ao entendimento que é adotado no ordenamento jurídico hodierno.

Assevera, então, que os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, estão presentes, logo, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que o Juízo de origem realize pesquisa pelo endereço da Executada via sistema INFOJUD e, subsidiariamente, a expedição de ofícios ao TRE/MT, ao INSS e às principais operadoras se serviço telefônico, a fim de obter informações acerca da localização atualizada da parte Requerida/Agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Desnecessária a intimação do Recorrido para apresentar contrarrazões, diante da não angularização processual.

O pedido de liminar foi concedido no id. 7808783, para determinar ao Magistrado Singular a realização de buscas junto ao sistema pugnado pelo Recorrente, bem como expedição ofícios às instituições indicadas pelo referido.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020